Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE GEAP. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. RECUSA ILÍCITA EM REALIZAR O TRATAMENTO REPARADOR DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera que os planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, porque não há relação de consumo. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)
2. Malgrado não incidam as normas do Código de Defesa do Consumidor em contratos de plano de saúde que atuam na modalidade autogestão, é viável, segundo as normas do Código Civil, a interpretação de suas cláusulas, sobretudo pela necessidade de se observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social que devem nortear os contratos, por estarem atrelados aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
4. Ao contratar seguro de saúde, o contratante tem por objetivo assegurar o devido tratamento médico, assim que dele necessitar, de maneira que a recusa a tratamento indispensável à sua saúde não constitui mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual.
5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento vinculante, que a operadoras de planos de saúde são obrigadas a custear cirurgia plástica reparadora ou funcional pós bariátrica (REsp 1.872.321 e REsp 1.870.834).
6. O dano moral ocorre quando o sentimento negativo supera as atribulações próprias da vida.
7. Apelação da Autora provida. Apelação da Ré não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.